Tribunal: STF
Processo: ARE 1333931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 60).



    Nas razões do recurso, a parte agravante busca demonstrar o caráter constitucional da controvérsia e a desnecessidade do reexame de fatos e provas. 



    Discorre acerca da jurisprudência da Corte, sustentando “que o v. Acórdão recorrido, ao manter a sentença de improcedência e a tributação à título de importação do produto nacional trazido pelo recorrente em sua bagagem ao retornar de viagem ao exterior, terminou por violar o artigo 153, inciso I, bem como os artigos 5º, inciso II, e, 150, inciso I, todos da Constituição Federal.” (eDOC 62, p. 9)



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato, quanto ao mérito, que assiste razão à parte Agravante.



    Rememoro tratar-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 5): 



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PRODUTOS NACIONAIS. MOEDAS BRASILEIRAS ADQUIRIDAS NO EXTERIOR. BAGAGEM DE RETORNO. VALOR ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.472/1988, deve ser considerada como estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, como é o caso das moedas brasileiras adquiridas pelo recorrente no exterior, não se tratando das exceções previstas pelo parágrafo 1º do artigo 1º da mesma norma.



    2. Como o valor da bagagem de retorno supera o limite de isenção de US$ 500,00 (quinhentos dólares), deve ser tributado o montante que supera esse limite, o que foi devidamente respeitado pela Receita Federal.



    3. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, 150, I e 153, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, assevera que “a reimportação de mercadoria anteriormente exportada a título definitivo não se confunde com a importação de mercadoria estrangeira, vez que na reimportação a mercadoria é de origem nacional, não sendo cabível ser submetida ao imposto de importação, por não restar configurada a hipótese de incidência.” (eDOC 20, p. 9) 



    Verifico que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pela Corte no sentido da não incidência do imposto sobre importação sobre mercadoria nacional. Nesse sentido, a previsão contida no art. 1º, §1º, do Decreto Lei 37/66 (na redação dada pelo Decreto Lei 2.472/88) foi considerada inconstitucional pelo STF, conforme se observa na seguinte ementa:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO - II. MERCADORIA NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 37/1966. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 279 DO STF. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 456/STF. 1. Esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da equiparação, promovida pelo Decreto-Lei 37/1996, do produto nacional proveniente do exterior a produto estrangeiro. 2. “Ao direito da parte recorrida de ver apreciada, se for o caso, toda a matéria posta na demanda, corresponde um dever do Tribunal de examiná-la integralmente, mesmo sem provocação em contrarrazões, já que é essa a matéria que compõe o objeto do julgamento da causa a que faz referência a Súmula 456/STF” (RE 346736 AgR-ED, Dje de 18/6/2013: Min. TEORI ZAVASCKI). 3. Agravos Internos a que se nega provimento.” (RE 483110 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.09.18)



    No mesmo sentido, em sede monocrática, transcrevo os trechos dos seguintes precedentes:



    “Verifico que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado pela Corte no sentido de que não incide o imposto sobre importação sobre mercadoria nacional. Com efeito, o art. 93 do Decreto-lei n° 37/66 criou ficção jurídica (considerar estrangeira mercadoria nacional ou nacionalizada reimportada) incompatível com o texto constitucional vigente à época, tendo, inclusive, sido declarado inconstitucional por essa Corte antes da Constituição de 1988, e suspenso pela Resolução n° 436/1987 do Senado Federal.” (ARE 1044091, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 07.11.07)



    “A pretensão não merece ser acolhida. Conforme o entendimento desta Suprema Corte, o termo “produto estrangeiro” contido no art. 153, I, da Constituição, refere-se apenas a produtos manufaturados no exterior, restringindo-se a incidência do Imposto de Importação a tais hipóteses.Com efeito, nos autos do RE 104.306, julgado sob a relatoria do Ministro Octavio Galloti, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 93, do Decreto-Lei 37/1966, suspendendo a eficácia deste dispositivo em virtude da equiparação do produto nacional proveniente do exterior ao produto estrangeiro. Neste sentido, destaco o seguinte trecho do voto do relator: 



    “Tem-se, na espécie, uma ficção jurídica, criada pela legislação ordinária, que inseriu, no núcleo da hipótese de incidência do imposto de importação, um novo elemento, sem observar a necessária correspondência com a previsão constitucional pertinente. O artigo 21, I, da Constituição, ao definir a tributação de mercadorias importadas, restringiu o alcance da exação aos bens estrangeiros, afastando, por conseguinte, a cobrança do imposto em questão, sobre produtos de fabricação nacional. 



    O sentido dessa regra constitucional é particularmente realçado, ao se ter em vista que, a partir da Emenda nº 18 (art. 7º, I), à Carta de 1946, a expressão ‘importar mercadorias de procedência estrangeira’, antes utilizada, pelo constituinte, para designar o fato gerador do imposto alfandegário, foi substituída pela locução ‘importar produtos estrangeiros’ de significado nitidamente limitado, em cotejo com a fórmula anterior. A Constituição em vigor mantém a limitação (art. 21, I). 



    […] 



    Partindo-se da premissa de ser defesa, ao legislador ordinário, a utilização de qualquer expediente legal que tenha por efeito frustrar, atenuar ou modificar a eficácia de preceitos constitucionais, há de concluir-se que a equiparação preconizada pelo Dec.-Lei 37/66, ao ampliar, por um artifício, o conteúdo da regra constitucional, afrontou a própria natureza e o fundamento do gravame tributário, em detrimento dos pressupostos enunciados na Constituição. 



    […] 



    A Constituição deve ser entendida no seu sentido comum, salvo se o texto indicar para determinada expressão, um significado estritamente técnico. De um ou de outro modo, ao individualizar o ingresso de produtos estrangeiros como fato gerador do imposto de importação, tencionou decerto, o constituinte, pelas próprias razões determinantes da criação do tributo, entre as quais sobreleva a politica de proteção do mercado interno, onerar bens que, produzidos em outros países, fossem trazidos ao território nacional, para consumo”.



    Verifico que, tal como constatou o acórdão recorrido, o art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei 37/1966, ao tratar o produto nacional proveniente do exterior como um produto estrangeiro, reproduz a equiparação já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.” (RE 635979, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 28.11.14)



    Cito, por fim, trecho do voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE 609.585, DJe 05.08.10:



    “O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 104.306/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti. Naquela oportunidade, esta Corte, ao interpretar o art. 21, I, da Constituição de 1967, com a redação dada pela EC 1/69, entendeu ser inconstitucional a equiparação de mercadorias nacionais e estrangeiras para fins de incidência do imposto de importação. Merece transcrição o seguinte trecho do voto do relator: 



    (…)



    A interpretação fixada no julgamento mencionado é inteiramente aplicável ao presente caso, seja porque o dispositivo legal ora questionado foi instituído sob a égide da Constituição pretérita, seja porque a Carta atual, no que diz respeito à regra de competência para o imposto de importação, possui, quanto ao ponto discutido, a mesma dicção da anterior.” 



    Desse modo, o Tribunal de origem, ao consignar devido o imposto de importação sobre o produto nacional proveniente do exterior, divergiu da atual orientação desta Corte.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, nos termos da jurisprudência do Supremo e do art. 21, §1º, do RISTF, dar provimento ao recurso extraordinário no sentido de reconhecer indevida na espécie a incidência do imposto de importação.



    Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente